Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, aliada às declarações das testemunhas policiais e à confissão do réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.